Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-81.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. POSSUIDOR DE BOA FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. COMODATÁRIO. PECULIARIDADE DOS AUTOS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO/ALUGUEIS. INDEVIDO. JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INTIMAÇÃO DA RECONVENÇÃO.
1. Cabe ao possuidor de boa fé direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, e, por semelhança, as acessões erigidas no imóvel de terceiro. Precedentes.
2. O fundamento ao direito de indenização e, por consequência, ao de retenção, pelas benfeitorias e acessões realizadas em bem pertencente a outrem, reside na vedação ao enriquecimento sem causa. Isso porque, as construções e melhorias ali erigidas agregam valor econômico ao imóvel.
3. No caso específico desses autos, incabível a condenação dos réus ao pagamento de indenização à parte autora, sobretudo porque os autores permitiram expressamente o uso do lote, no qual foi edificada casa à custa do possuidor, sendo incabível posterior pedido de aluguel sobre este imóvel edificado.
4. Correta a sentença que estipula a correção monetária desde a elaboração do laudo pericial e juros de mora desde a intimação para resposta a reconvenção, no que refere à condenação da indenização de benfeitorias.
5. Recurso improvido